Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715182-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUDMILA FERNANDES RABELO DESPACHO 1. O preparo foi recolhido dia 22/4/2025, ou seja, após a interposição do recurso (17/4/2025). 2. Pela última vez, intime-se o agravante para que proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO